Tribunal: TJSP
Processo: 1086810-52.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão ao reconhecimento de abusividade das tarifas cadastro, de registro de contrato, de avalição de bem, do seguro prestamista, do repasse do IOF para o contribuinte, bem como nos juros pactuados - Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo apenas a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ter o banco comprovado a prestação do

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão ao reconhecimento de abusividade das tarifas cadastro, de registro de contrato, de avalição de bem, do seguro prestamista, do repasse do IOF para o contribuinte, bem como nos juros pactuados - Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo apenas a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ter o banco comprovado a prestação do serviço – Insurgência pelo banco defendendo a regularidade da cobrança – Descabimento – TARIFAS - REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958/STJ, julgado em 28/11/2018, que fixou as teses a serem observadas para a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Banco que não comprovou a efetiva prestação do serviço – Dever de devolução do valor pago a este título - Sentença confirmada – Descabida a fixação de honorários recursais, tendo em vista que o autor foi condenado ao ônus sucumbencial em sua integralidade, ante o decaimento mínimo do réu. – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*